Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702331-76.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: YVELISE GONCALVES LINS CALDAS, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, CIELO S.A., YVELISE GONCALVES LINS CALDAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por YVELISE GONCALVES LINS CALDAS e BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 60243697/60195825/59906050). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator